Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713475-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: NILTON ISMAEL ROSA REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS DESPACHO Recebo o recurso interposto pelo Requerente contra o acórdão no 1696476, como embargos de declaração. Vistas dos autos a parte Requerida, ora Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora